Tribunal: TJBA
Processo: 0527122-20.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0527122-20.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FULGENCIO CONRADO DANTAS SILVA e outros (7)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, ISABELE DE SOUZA ALVES TAVARES, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PREVI.
AÇ
ÕES
DE DOIS AUTORES COM IDÊNTICO OBJETO TRANSITADA
S
EM JULGADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIU
O DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO MÉRITO EM RELAÇÕES A ESTES AUTORES. MÉRITO. BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR NÃO REAJUSTADOS NOS ANOS DE 1995 E 1996. VIOLAÇÃO A DIREITO ASSEGURADO NA LEI N.º
6.435/1977
E NA
RESOLUÇÃO MPAS /CPC Nº 3 DE 15 DE MAIO DE 1980.
ADOÇÃO DO IGP-DI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DIANTE DA EXTINÇÃO DA ORTN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º

0527122-20.2017.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Apelante
s

Fulgêncio Conrado Dantas Silva e outros
e Apelad
a

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer
e

dar
provimento
parcial
ao recurso

para reformar a sentença e
condenar a Acionada a promover o recálculo e pagamento do reajuste dos benefícios de aposentadoria complementar dos Autores, à exceção de
Noé Risério Pessoa e Nilo Rodrigues dos Santos,
nos anos de 1995 e 1996, tendo por base o IGP-DI
daquele período
e levando-se em consideração os benefícios devidos a partir dos cinco anos anteriores à data da propositura da ação, invertendo-se os ônus da sucumbência,

pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões,
em de de 202
2
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator